Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Considerando que a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança das alegações, deve ser prestigiada a decisão de primeiro grau, porquanto não se pode aplicar aos contratos de plano de saúde firmados na modalidade coletiva por adesão os índices dos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, cabendo à agência reguladora tão-somente aprovar e fiscalizar o percentual indicado pelas operadoras.
3. Ademais, além da expressa previsão quanto à possibilidade de reajuste das mensalidades por mudança da faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo por adesão, observa-se que os percentuais de majoração ocorreram anualmente, ao longo do período compreendido entre os anos de 2015 a 2019, o que impõe a instauração do contraditório para constatação de eventual abusividade em tais reajustes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.